Tribunal: STF
Processo: ARE 1576765
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. DELITO DE PREFEITO MUNICIPAL. CRIMES SOBRE LICITAÇÃO. LEI N. 8.666/1993. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º E AO INC. IX DO ART. 93
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 339 E 660. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO POR TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na
al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão proferido pelo Plenário do Tribunal de Justiça de Alagoas, que, em 12.3.2025, negou provimento a agravo interno interposto pelo agravante. Esta a ementa do acórdão recorrido do Tribunal estadual:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SUSCITOU CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO QUE OS RECURSOS UTILIZADOS SÃO PROVENIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. NOTAS DE EMPENHO. RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEB. INTERESSE DA UNIÃO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.
1. A malversação de recursos públicos oriundos do FUNDEB é de competência da Justiça Federal.
2. Conflito Negativo de competência necessário para dirimir controvérsia acerca competência para processar e julgar o feito” (fl. 1, e-doc. 111).
 
Embargos declaratórios opostos pelo agravante foram rejeitados, em 22.4.2025, pelo Tribunal estadual (e-doc. 115).
O caso
2. Em 16.4.2019, a Polícia Federal representou ao Tribunal Regional Federal da Quinta Região a expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar, quebras de sigilo bancário e sigilo fiscal, sequestro de bens imóveis e móveis, prisão preventiva e medidas cautelares diversas da prisão, em razão do inquérito instaurado para investigar David Ramos de Barros, ex-prefeito do Município de Girau do Ponciano/AL, pela prática dos delitos previstos nos arts. 90 e 92 da Lei n. 8.666/1993, inc. I do art. 1º do Decreto-Lei n. 201/1967 e art. 1º da Lei n. 9.613/1998 (e-doc. 3).
 
3. Em 3.7.2019, o Desembargador Federal Fernando Braga, do Tribunal Regional Federal da Quinta Região decidiu:
“No caso em exame, o inquérito investiga fatos ocorridos no ano de 2012, durante a gestão 2009-2012, tendo sido o delito praticado em mandato anterior e descontínuo à atual gestão de Prefeito. Isto é, o delito ora investigado não foi praticado durante o atual cargo ocupado nem em razão dele. (...)
Assim, considerando que o crime não foi praticado durante o exercício do cargo ocupado atualmente por DAVID RAMOS, referindo-se, na verdade, a outro mandato não sucessivo, e que se trata de inquérito policial, deve ser reconhecida a inaplicabilidade da regra constitucional de prerrogativa de foro ao presente caso, conforme decisão do STF, na questão de ordem na AP 937, da relatoria do Ministro Roberto Barroso, e decisões deste TRF da 5ª Região, na APE 244/RN e no INQ 3631/AL, de minha relatoria.
Ante o exposto, reconheço a incompetência desta Corte Regional e determino a remessa dos autos à Seção Judiciária de Alagoas, para remessa ao Juízo competente e prosseguimento das investigações com o MPF atuante no órgão de jurisdição de primeiro grau” (fls. 1-3,
e-doc. 17).
 
4. Em 19.11.2019, o Desembargador Federal Fernando Braga, do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, acolheu pedido de reconsideração da autoridade policial, reconhecendo a competência do Tribunal Regional para julgar o caso, sob o fundamento de haver “conexão teleológica e instrumental ou probatória entre os crimes praticados em 2012 – no mandato anterior e descontínuo da gestão de 2009-2012 (que justificara o declínio anterior de competência) – e a nova hipótese investigativa sobre delitos que ocorreram em 2019, no curso do atual mandato do Prefeito e em razão deste seu cargo, com a finalidade de ocultar ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação àquelas, bem como a prova deste crime poderá influenciar na prova daquele – art. 76, II e III, do CPP” (fl. 6, e-doc. 28).
 
O Desembargador decretou também o “afastamento temporário do agravante por sessenta dias do cargo de Prefeito de Girau do Ponciano/AL, busca e apreensão, quebras de sigilos bancário e fiscal e indisponibilidade de bens”.
 
5. Em 25.11.2019, o agravante interpôs agravo interno contra decisão monocrática pela qual reconhecida a competência do Tribunal Regional Federal da Quinta Região para julgar a representação apresentada pela Polícia Federal (e-doc. 34).

6. Em 11.12.2019, no julgamento do Agravo Interno do Processo
n. 0804478-75.2019.4.05.0000, o Plenário do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, por maioria, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo agravante. Declarou a incompetência do Tribunal Regional, determinando a remessa das investigações relativas ao primeiro mandato do agravante para o juízo federal de primeiro grau e o envio das investigações relativas ao segundo mandato para o Tribunal de Justiça de Alagoas. Decidiu, ainda, cassar a liminar referente ao afastamento do cargo de Prefeito. Esta a ementa do acórdão:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO. INQUÉRITO POLICIAL. DELITOS SUPOSTAMENTE COMETIDO POR PREFEITO MUNICIPAL. CRIMES LICITATÓRIOS. LEI
Nº 8.666/93. APROPRIAÇÃO/DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS FEDERAIS. ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI Nº 201/67. REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. AFASTAMENTO DO PREFEITO. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. NOVO POSICIONAMENTO DO STF. LIMITAÇÃO AOS CRIMES COMETIDOS DURANTE O EXERCÍCIO DO CARGO E RELACIONADOS ÀS FUNÇÕES DESEMPENHADAS. DELITO PRATICADO EM DETRIMENTO DAS VERBAS FEDERAIS EM MANDATO ANTERIOR COMO PREFEITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CRIME COMETIDO NO ATUAL MANDATO. DESVIO DE VERBAS ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DE JUSTIÇA ESTADUAL, DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. REVOGAÇÃO DA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DO PREFEITO. MANUTENÇAÕ DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. Agravo interno interposto da decisão que, em Representação Criminal da autoridade Policial em IPL instaurado em desfavor do atual Prefeito de Girau do Ponciano/AL, com o objetivo de apurar possível malversação de recursos operada no ano de 2012, alargando seu objeto para fatos alcançar conduta supostamente criminosa que se desenvolveu em 2019, deferiu parte das medidas requeridas, entre as quais quebras de sigilo bancário e fiscal dos investigados, bem como a indisponibilidade de bens, bem como impôs medidas cautelares de afastamento da função e mandato públicos, e determinou a suspensão de qualquer obra ou serviço no Centro Escolar localizado no distrito de Canafístula do Cipriano, pelo prazo de 30 dias, suficientes para a realização de perícia de engenharia.
2. Em seu agravo, o Prefeito requer o desmembramento do Inquérito, com a declaração da incompetência deste  Regional ‘para exercer os atos de jurisdição durante o inquérito em que são apurados pretensos ilícitos federais cometidos na licitação e na construção da escola estabelecida no povoado de Canafístula do Cipriano no ano de 2012 encaminhando os autos ao Juízo Federal de Primeiro Grau competente’ e, com relação ao delitos praticados em 2019, a remessa dos autos ao egrégio Tribunal de Justiça de Alagoas (CF, art. 29, X), tendo em vista que teriam sido usados apenas recursos municipais neste ano na construção da escola, bem como a pede, por fim, a revogação das medidas cautelares que olhe foram impostas, em especial a de afastamento do mandato eletivo.
3. Na Sessão de julgamento do dia 27/11/2019, o eminente Relator, Desembargador Federal Fernando Braga, rejeitou a preliminar e decidiu pela competência deste Regional para o controle da investigação.
4. Com a devido vênia ao eminente relator, resta clara a incompetência deste Regional. De acordo com a representação trazida pelo MPF, o inquérito investiga fatos ocorridos no ano de 2012, durante a gestão do Prefeito de 2009-2012, tendo a representação esclarecido que ele ‘emitiu a ordem de serviço em 16/10/12, ou seja, antes mesmo da publicação do extrato do contrato que ocorreu em 20/10/2012, o que demonstra a pressa em ter acesso ao montante antes do término da sua gestão’, ressaltando que ‘as datas da maioria dos documentos são 20/11/2012 (terça-feira antecedida por final de semana prolongado decorrente do feriado de 15/11/2012) e 26/12/2012 (quarta-feira após o feriado de Natal)’.
5. Os crimes licitatórios e de desvio de recursos federais relativos ao ano de 2012, portanto, não estão relacionados ao vigente mandato do Prefeito investigado, tendo em vista que os atos supostamente irregulares foram praticados por ele no curso de mandato anterior, exercido nos anos de 2009/2012, sem correlação com o atual mandato.
6. O investigado foi eleito em 2016, para Prefeito do mesmo Município, com exercício no período de 2017 e 2020. Embora esteja atualmente ocupando o mandato de Prefeito Municipal do mesmo Município, trata-se de outro mandato, não relacionado e descontínuo daquele dos fatos praticados na gestão da Prefeitura nos anos de 2005/2008 e 2009/2012 (já incluída a reeleição).
7. Reconhecimento da incompetência desta Corte para processar o presente procedimento criminal, nos termos do entendimento firmado pelo eg. Supremo Tribunal Federal no julgamento, realizado em 03 de maio de 2018, da Ação Penal nº 937/RJ, de relatoria do Ministro Luis Roberto Barroso.
8. No tocante aos delitos relativos ao mandato atual, a Representação Ministerial Complementar esclarece que houve ‘aquisições de materiais de construção para a referida obra, confeccionados entre 2017 e 2019’, ou seja, desvio de recursos públicos com o objetivo de finalizar a construção da escola municipal, há indícios de que as ditas aquisições ocorreram com verbas estaduais, sem participação de recursos federais.
9. Portanto, com relação ao delito de desvio de verbas públicas praticado, em tese, no ano de 2019, com recursos públicos estaduais, o controle da apuração do delito compete ao Tribunal de Justiça Estadual, em face do disposto no Enunciado da Súmula 209, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual ‘Compete à Justiça Estadual processar e julgar Prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal’.
10. Com relação ao pedido liminar, mantém-se as medidas cautelares impostas, conforme os fundamentos das notas taquigráficas, revogando-se apenas a cautelar que determinou o afastamento do Prefeito.
11. Declaração da incompetência deste Regional, determinando a remessa das investigações relativas ao primeiro mandato para o Juízo de Primeiro Grau e quanto aos fatos relativos ao segundo mandato, remeter para o Tribunal de Justiça Estadual e, por maioria, deu provimento ao Agravo Interno, apenas para cassar a liminar referente ao afastamento do Prefeito, mantendo-se as demais” (fls. 13-15,
e-doc. 45).
 
Embargos de declaração opostos contra esse acórdão pelo agravante foram rejeitados, em 8.9.2021 (e-doc. 50).
 
7. Contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, o agravante interpôs o Recurso Especial n. 1.983.732/AL (e-doc. 53). Em 3.3.2022, o Relator, Desembargador Jesuíno Rissato, convocado no Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do recurso interposto
(e-doc. 58). O Superior Tribunal de Justiça negou provimento aos sucessivos recursos interpostos pelo agravante, mantendo a decisão monocrática do Relator.
 
Interposto recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 69), o Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente daquele Tribunal Superior, a ele negou seguimento, em 19.4.2023, pelo fundamento de incidência dos Temas 181 e 339 deste Supremo Tribunal (e-doc. 72).
 
Transitada em julgado essa decisão, em 3.5.2023 (e-doc. 73), os autos foram baixados ao Tribunal Regional, em 15.5.2023 (e-doc. 74).
 
8. Em 16.7.2024, em decisão monocrática, o Relator da Representação Criminal n. 0500291-09.2023.8.02.0000 no Tribunal de Justiça de Alagoas, Desembargador Ivan Vasconcelos Brito Júnior, suscitou conflito negativo de competência do Tribunal estadual e determinou a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 104).

Em 12.3.2025, o Plenário do Tribunal de Justiça de Alagoas
negou provimento ao Agravo Interno Criminal n. 0500291-09.2023.8.02.0000/50002 interposto pelo agravante e manteve a decisão monocrática, fundamentando que “a malversação de verbas oriundas do FUNDEB acarreta o manifesto interesse da União no feito, de modo que a Justiça Federal é a competente para processo e julgar o caso em apreço” (fl. 7,
e-doc. 111). Esta a ementa do acórdão:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SUSCITOU CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO QUE OS RECURSOS UTILIZADOS SÃO PROVENIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. NOTAS DE EMPENHO. RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEB. INTERESSE DA UNIÃO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.
1. A malversação de recursos públicos oriundos do FUNDEB é de competência da Justiça Federal.
2. Conflito negativo de competência necessário para dirimir controvérsia acerca competência para processar e julgar o feito” (fl. 1, e-doc. 111).
 
Embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados (e-doc. 115).
 
9. Contra o acórdão do Tribunal estadual, o agravante interpôs recurso extraordinário, alegando ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI, LIII, LIV e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.
 
Argumentou que “o MPF, sem absolutamente nenhuma atribuição estadual e, estando a matéria preclusa  e transitada em julgado – através de representante lotado na Seção Judiciária de Alagoas – atravessou o expediente por meio do Ofício nº 146/2023 – AHAC. O feito seguiu à conclusão, pasmem:
sem qualquer comunicação, intimação, notificação do ora recorrente” (fls. 8-9,
e-doc. 117).
 
Sustentou que se “decidiu monocraticamente por suscitar conflito (aparente) negativo de competência e foi determinada a remessa dos fólios ao
eg. STJ, lastreando-se exclusivamente nos argumentos lançados pelo Parquet Federal (absolutamente ilegítimo de atuação, sequer anteriormente chancelado pelo Parquet Estadual) e, portanto, completamente carente de fundamentação (art. 93, IX), haja vista não existir razão (e argumentação hábil) para revisitar matéria já decidida e transitada em julgado” (fl. 9, e-doc. 117).
 
Realçou que “todo o esforço cognitivo dispensado no expediente do MPF não se afirma que a verba pública utilizada nos idos de 2019 seria realmente proveniente do FUNDEB, não fossem os sugestionamentos e ilações suso reproduzidas, até para se criar uma correlação entre siglas FEB e FUNDEB
por mera questão de semântica para perseguir a inusitada suscitação de incompetência do eg. TJAL é, no mínimo, temerária sem a efetiva comprovação ou perícia” (fl. 10, e-doc. 117).
 
Ponderou que, “ainda que a controvérsia fosse sobre o uso de verba pública federal para o término da obra (em mandato descontinuado), a própria finalidade do valor destinado estaria no propósito de atingir a efetividade da execução da obra e, portanto, tal assunto sequer poderia ser tratado em virtude da inversão tumultuária do Parquet alienígena e carente de espaço no polo ativo” (fl. 12, e-doc. 117).
 
Pediu “recebimento, processamento e admissão deste recurso extremado (...) para ser anulado o feito e retornado os autos à origem em prol de se garantir ao Recorrente a efetivação dos direitos constitucionais postos à prova, estabelecendo-se a hipótese do contraditório com a restituição da chance defensiva para que, ao fim, seja chancelada a competência estadual (TJAL), pois a aplicação dos recursos próprios à quitação dos serviços prestados foi do Fundo Municipal de Educação” (fl. 12, e-doc. 117).
 
10. No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, o Desembargador Fábio José Bittencourt Araújo, Presidente do Tribunal estadual, inadmitiu o recurso, fundamentando não se tratar de “causa decidida em única ou última instância” (fl. 1, e-doc. 121).
 
11. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que “a decisão que se atacou não é mero ato interlocutório processual, mas sim ato jurisdicional de conteúdo e efeito definitivo que gerou lesão imediata e irreparável aos direitos fundamentais do Agravante” (fl. 10, e-doc. 123).
 
Salienta que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a interposição de apelo extraordinário em hipóteses excepcionais, inclusive contra decisões interlocutórias, quando se verificar ofensa direta à Constituição, o que foi o caso” (fl. 11, e-doc. 123).
 
Pede o  “processamento e conhecimento do presente agravo, com a remessa ao Supremo Tribunal Federal, a fim de dar-lhe provimento e convertê-lo em recurso extraordinário, em prol de serem enfrentadas as suas razões, aqui, novamente, revalidadas intrinsecamente e referendadas na sua inteireza” (fl. 13, e-doc. 123).

12. Em 23.12.2025, proferi despacho com vista à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 135).

13. Em 9.1.2026, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo não conhecimento do recurso extraordinário, nestes termos:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES SUPOSTAMENTE PRATICADOS POR PREFEITO MUNICIPAL. SUSCITADO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DE ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA A ENSEJAR A ABERTURA DA VIA EXTRAORDINÁRIA. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL FORMAL E FUNDAMENTADA NÃO APRESENTADA. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
1. Hipótese dos autos em que suscitado conflito negativo de competência nos autos de representação criminal em razão da suposta prática de crimes por prefeito municipal relacionados à malversação de recursos públicos oriundos do FUNDEB. 
2. Agravo que visa à admissão do recurso extraordinário, no qual alegada ofensa aos arts. 5º, XXXVI, LIII, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, sob o fundamento de que o decisum objeto do recurso extraordinário não é mero ato interlocutório processual, mas ato jurisdicional de conteúdo e efeito definitivo, que gerou lesão aos direitos fundamentais do agravante. 
3. No caso concreto, a decisão que suscita conflito negativo de competência possui natureza precária e incidental, que não encerra pronunciamento definitivo sobre o mérito da controvérsia nem resolve, de forma final, questão constitucional, razão pela qual não se presta à impugnação por recurso extraordinário. 
4. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Exigida, para tanto, a indicação específica das razões que evidenciam a relevância econômica, política, social ou jurídica além dos limites subjetivos da demanda, inclusive nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. 
5. Parecer pelo conhecimento do agravo para não conhecer do recurso extraordinário” (fls. 1-2, e-doc. 137).

14. Os autos eletrônicos vieram-me conclusos, em 9.1.2026.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

15. Razão jurídica não assiste ao agravante.

16. Neste recurso extraordinário com agravo, pretende-se afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteia o reconhecimento de descumprimento, pelo Plenário do Tribunal de Justiça de Alagoas, dos incs. XXXVI, LIII, LIV e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

Pede-se reforma do acórdão do Tribunal de Justiça de Alagoas para reconhecer a competência do Tribunal estadual para julgamento do caso em análise, sob argumento de que os recursos utilizados para efetuar pagamentos de serviços prestados foram provenientes do Fundo Municipal de Educação.

17. A alegação de nulidade do acórdão do Plenário do Tribunal estadual por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.

Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).

No julgamento do Agravo de Instrumento n. 791.292-QO-RG/PE, Tema 339 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (DJe 13.8.2010).

18. Sobre o argumento de contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).

Declarada ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. (...) AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS
INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.538.532-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.4.2025).

“Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Homicídio qualificado por motivo fútil tentado por duas vezes e disparo de arma de fogo. Devido processo legal. Autoria e materialidade. Alegação de nulidade. Inexistência
de repercussão geral da controvérsia. Tema 660. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. (...)
4. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema 660). (...)
6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.559.798-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 11.9.2025).

19. Quanto à alegação de incompetência da Justiça Federal na espécie vertente, o Tribunal de origem, no acórdão recorrido, ao decidir pela incompetência da Justiça estadual para julgar o caso sob exame e suscitar conflito negativo de competência, assentou que “o caso em tela – que trata da retomada da execução da obra – versa sobre desvio de recursos públicos federais do FUNDEB (...) os quais são destinados à educação básica de todo o país (...) razão pela qual se conclui pelo interessa da União no caso” (fl. 5, e-doc. 111).

O Tribunal de origem ressaltou ainda que, “acerca da natureza do recurso e da competência para julgar hipóteses de malversação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou definindo a competência da Justiça Federal para processar o feito” (fl. 6, e-doc. 111).

Para rever o entendimento do Tribunal de origem, quanto às alegações do agravante de que os recursos utilizados na espécie seriam provenientes do Fundo Municipal de Educação e de que a Justiça estadual seria competente para o julgamento, a análise do pleito
recursal imporia reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie vertente (Lei n. 14.113/2020). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. ‘OPERAÇÃO UBIRAJARA’. CONCUSSÃO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. (...) COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÕES DE ATIPICIDADE DAS CONDUTAS E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.562.226-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DE VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB. LEGITIMIDADE ATIVA DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF.
I. Caso em exame 
1. Trata-se de agravo regimental em face de decisão monocrática na qual neguei provimento ao recurso extraordinário, mantendo o acórdão a quo que assentou a competência da Justiça Federal para o julgamento da causa em razão do interesse da União. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão diz respeito à verificação da competência da Justiça Federal para apreciar pleito referente à validade de contrato de honorários advocatícios firmado entre escritório de advocacia e municipalidade no âmbito das verbas destinadas ao FUNDEF. 
III. Razões de decidir 
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no entendimento de que o fato de as verbas serem provenientes de recursos federais sujeitos à fiscalização do Tribunal de Contas da União é suficiente para a demonstração de interesse da União e, portanto, para atrair a competência da Justiça Federal.
4. Ademais, para dissentir do entendimento do acórdão a quo acerca da alegada ausência de interesse da União seria necessário o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. 
IV. Dispositivo 
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE
n. 1.498.923-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.2.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DANOS AMBIENTAIS EM TERRA DE PROPRIEDADE
DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL: AFASTAMENTO: REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.494.787-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.8.2024).

“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Alegada violação ao princípio do juiz natural. Legislação infraconstitucional. Competência. (...)
4. O STF já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes. (...) 
6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.566.484-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Redator para o Acórdão o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.11.2025).

  “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (LEI N. 13.491/2017). 
1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida a legislação infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário. 
2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.273.247-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 22.6.2023).

Nada há a prover quanto às alegações do agravante.

20. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora